Tribunal: STF
Processo: Rcl 33168
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.